Tribunal: TJMT
Processo: 1025627-58.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025627-58.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (EMBARGADO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), IDEAL ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.979.248/0001-00 (EMBARGANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (EMBARGANTE), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), IDEAL ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.979.248/0001-00 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
s
recurso
s
de apelação
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — a justificar o cabimento dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

3. Todos os fundamentos invocados nos embargos foram enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo
os vícios apontados.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso desta via.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ambos os réus.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre

a ausência de relação contratual direta da XS5 com as demais rés e a consumidora
, e

sobre
o fato de que o valor efetivamente recebido pela embargante foi de apenas R$ 873,74, pago diretamente pela autora, sem qualquer relação com os valores pagos às demais rés a título de intermediação.

Requer o provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com o consequente enfrentamento expresso das questões, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Intimados, os embargados não se manifestaram.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) ausência de manifestação sobre a inexistência de relação contratual direta entre a XS5 e as demais rés; e (
ii
) falta de pronunciamento sobre o valor efetivamente recebido pela embargante.

Quanto à primeira, o
decisum
, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentou expressamente que "ainda que a apelante afirme que não tem qualquer relação comercial com as demais requeridas, deve ser considerado que o contrato de intermediação firmado entre a autora e as empresas IDEAL resultou na contratação de um consórcio administrado pela XS5. Assim, passou a integrar a cadeia de consumo a que aludem os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC".

A
questão
foi devidamente enfrentada
,
sendo reconhecid
a

a
ausência de relação comercial direta com as demais requeridas, mas concluindo que tal circunstância não afasta sua responsabilidade solidária
.

A decisão baseou-se na teoria da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de produtos e serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor,
independentemente da existência de vínculo contratual direto entre eles.

No que se refere à segunda omissão apontada, verifica-se que o acórdão, ao manter a condenação solidária à restituição integral dos valores pagos pela autora, aplicou o princípio da responsabilidade solidária previsto no CDC
(
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º
)
, que estabelece que c
ada um dos fornecedores que integram a cadeia de consumo responde pela integralidade do dano causado ao consumidor, independentemente da parcela de contribuição individual para o evento danoso.

A
falha na prestação do serviço é atribuível a todos os fornecedores, incluindo a administradora do consórcio, que se beneficiou da contratação realizada pela consumidora, ainda que tenha recebido apenas parte dos valores pagos.

A
limitação da condenação ao montante efetivamente recebido por cada fornecedor contraria a própria essência da responsabilidade solidária, que visa justamente garantir ao consumidor a reparação integral do dano, independentemente da divisão interna de responsabilidades entre os fornecedores.

Eventual direito de regresso deve ser exercido em ação própria, não podendo ser oposto ao consumidor como forma de limitar a responsabilidade
.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025